Tribunal: STF
Processo: HC 221625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.10.2022 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Ricardo Batista da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2022, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 762.333/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.6.2019, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 7.6.2019, na audiência de custódia, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO, afastou as ilegalidades arguidas pela defesa e converteu a prisão em flagrante em preventiva, por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Após a instrução processual, esse juízo condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Narrou-se na sentença condenatória:



    “Apesar, de como dito, não haver vício a macular o processo, alega, a defesa o reconhecimento da ilicitude das provas, com consequente desconsideração delas, uma vez que teria ocorrido violação à garantia da inviolabilidade de domicílio. 



    Inicialmente, vejamos o que é dito no Informativo 806 do do Supremo Tribunal Federal:



    ‘A entrada forçada em domicilio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Essa a orientação do Plenário, que reconheceu a repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia, à luz do art. 51, XI, LV e LVI, da Constituição, a legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado de busca e apreensão. O acórdão impugnado assentara o caráter permanente do delito de tráfico de drogas e mantivera condenação criminal fundada em busca domiciliar sem a apresentação de mandado de busca e apreensão. A Corte asseverou que o texto constitucional trata da inviolabilidade domiciliar e de suas exceções no ad. 5°, XI (‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’). Seriam estabelecidas, portanto, quatro exceções à inviolabilidade: a) flagrante delito; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. A interpretação adotada pelo STF seria no sentido de que, se dentro da casa estivesse ocorrendo um crime definição, nos crimes permanentes, haveria um interregno entre a consumação e o exaurimento. Nesse interregno, o crime estaria em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente estivesse ocorrendo, o perpetrador estaria cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, seria viável o ingresso forçado no domicilio. Desse modo, por exemplo, no crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, ad. 33), estando a droga depositada em uma determinada casa, o morador estaria em situação de flagrante delito, sendo passível .de prisão em flagrante. Um policial, em razão disso, poderia ingressar na residência, sem autorização judicial, e realizar a prisão. Entretanto, seria necessário estabelecer uma interpretação que afirmasse a garantia da inviolabilidade da casa e, por outro lado, protegesse os agentes da segurança pública, oferecendo orientação mais segura sobre suas formas de atuação. Nessa medida, a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa conforme o direito, seria arbitrária. Por outro lado, não seria a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificaria a medida. Ante o que consignado, seria necessário fortalecer o controle ‘a posteriori' exigindo dos policiais a demonstração de que a medida fora adotada mediante justa causa, ou seja, que haveria elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação a autorizar o ingresso forçado em domicílio estaria presente. O modelo probatório, portanto, deveria ser o mesmo da busca e apreensão domiciliar - apresentação de ‘fundadas razões' na forma do art. 240, §1º, do CPP -, tratando-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas (...).



    Em que pese haver entendimento contrário do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o posicionamento do STF, como Corte Suprema em nosso país, deve ser seguido. Nesse sentido, como se extrai dos autos, a própria prisão do acusado decorreu da atividade de policiais que, por ocasião de denúncia anônima, foram averiguar a situação narrada. Assim, efetuaram diligências dentro de suas atribuições, realizando a abordagem inicial do réu em sua residência, tendo como resultado o flagrante. 



    Nota-se, nesse contexto, que os milicianos apenas procederam à averiguações para se confirmar a informação e não a um procedimento formal, o que, no caso, de fato configuraria ofensa ao ordenamento jurídico. (…)



    Em consequência, tratando-se de crime permanente, em suas a modalidades ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’, somado à demonstração da regularidade das investigações, há que se reconhecer a legalidade do adentramento domiciliar, devido à situação de flagrante, ao contrário do que afirmou a defesa técnica. (…)



    A própria Constituição Federal prevê exceções à inviolabilidade de domicílio, em seu artigo 5°, senão vejamos:  



    ‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’



    Percebe-se, como dito, que o presente caso se amolda justamente na primeira hipótese excepcional, qual seja, em caso de flagrante delito. 



    O crime imputado ao réu é o tráfico de drogas, crime permanente, cujo flagrante pode acontecer a qualquer momento, estando, portanto, a ação policial, em conformidade com os preceitos constitucionais, não havendo nenhuma ilicitude. 



    Busca a Defensoria Pública, também, a nulidade das provas carreadas aos autos, afirmando que ao réu não garantiram, em sua abordagem, o direito de silêncio (Advertência de Miranda), o que, num contexto jurídico, violaria os direitos fundamentais previstos no art. 5°, inciso LXIII, da CF/88, com a seguinte redação: 



    ‘LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado’.



    Faz-se mister saber que o inquérito policial constitui fase inquisitorial, ou seja, estão ausentes, neste momento processual, as figuras do contraditório e da ampla defesa. E entendimento dos tribunais superiores que a nulidade da não observância da garantia constitucional ao direito de silêncio é apenas relativa, devendo ser alegada em momento oportuno e mediante comprovação de prejuízo efetivo. (…)



    Observando tal proteção, essa nulidade requerida pela defesa não se verificou nos autos, uma vez que, em que pese o acusado ter alegado que sofreu agressões, isso não foi comprovado e sobre isso a defesa nada requereu em momento algum, até a oportunidade das alegações finais (tinha que ter alegado em momento mais oportuno, qual seja, em sua primeira manifestação nos autos), tratando-se de verdadeira alegação de algibeira, a qual não é aceita por nossos Tribunais, conforme entendimento acima transcrito. 



    Como dito, em que pese o então custodiado ter afirmado na audiência de custódia que tinha sido agredido, nada foi requerido sobre o assunto, assim como, nada foi determinado, haja vista a falta de indícios reais de que suas alegações fossem verdadeiras, diante da ausência de lesões (Relatório Médico de folhas 66). 



    Ainda, vale ressaltar que conforme entendimento mencionado, em abordagens policiais embasadas em suspeitas reais, faz-se desnecessária a afirmação ao abordado sobre o dirito de permanecer em silêncio, devendo, no caso de não Advertência de Miranda, suposto pleito de nulidade demonstrar efetivo prejuízo ao acusado, o que, não ocorreu aqui, tendo sido o preceito previsto no inciso LXIII, da Constituição Federal devidamente respeitado no momento do interrogatório do acusado (áudio do interrogatório do réu). 



    Assim sendo, trata-se de processo hígido, ausentes quaisquer nulidades. 



    Quanto ao mérito: 



    A conduta básica endereçada ao acusado RICARDO BATISTA DA SILVA encontra-se descrita no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. (…) 



    A materialidade do delito imputado a RICARDO BATISTA DA SILVA está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fi. 06/13), pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 12), pelo Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Drogas (fl. 14/15), pelo Laudo de Exame de Perícia Criminal de Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas (fls. 113/115), bem como pelos depoimentos colhidos. 



    No que pertine à autoria, quando interrogado em Juízo, o acusado RICARDO BATISTA DA SILVA negou a prática ilícita, afirmando ser usuário, e que teria consigo apenas o entorpecente para uso próprio. Informa também, que não tinha balança de precisão e que não havia droga em sua casa: (…)



    Em que pese a negativa do réu, os policiais ouvidos em juízo esclareceram o contrário, dizendo o seguinte: 



    ‘Que estavam em patrulhamento quando o acusado foi visualizado; que acharam ele suspeito e fizeram abordagem; que ele tinha, quatro porções de droga no bolso; que ele foi indagado e disse que estava passando aquela droga: que ele disse que tinha mais droga em casa: que encontraram dois quilos de droga no quarto dele. (...) Que estava junto os outros policiais, Deusimar e Lauro; que um policial faz a busca e outros dois fazem a segurança; que, na casa, os três policiais entraram’ - RAFAEL FRANCISCO PIRES, fl. 119. Grifei. 



    ‘Que estavam em patrulhamento de rotina; que visualizaram o acusado ele ficou assustado; que o abordaram e encontraram uma pequena porção de droga; que ele disse que passava por dificuldades e pegou uma porção pra vender; que ele disse que tinha mais droga em casa; que, na casa, o acusado disse onde estava a droga; que foi encontrada uma balança e mais droga dentro de uma cama box no quarto dele. (...) Que o declarante estava com Rafael e Lauro; que Rafael que fez a busca pessoal no acusado; que Rafael que achou a droga na casa do acusado; que o acusado indicou onde estava o restante da droga’ - DEUSIMAR DOMINGOS DE SOUZA, fL 120. Grifei. 



    Verifica-se pela fala dos policias, que a versão apresentada pelo acusado é apenas tentativa infundada de se ver livre da responsabilidade que lhe cabe pela prática do delito. 



    Os policiais ouvidos revelaram que em patrulhamento viram o acusado em atitude suspeita, já que se assustou ao ver a polícia, sendo que em abordagem foi encontrada droga com o acusado, o qual segundo os agentes de segurança, afirmou que estava ‘passando aquela droga’, em razão de dificuldades financeiras. Disseram, ainda, os policiais que ao ser indagado, o acusado afirmou que tinha mais droga em casa, tendo sido o restante da maconha encontrado em seu quarto. (…)



    Note-se que os dois policiais que atuaram nas diligências que culminaram com a prisão do acusado descreveram o cenário em que ocorreu a autuação em flagrante, oportunidade em que relataram, em depoimentos coerentes, bem como com declarações que corroboram com outros elementos colhidos nos autos, as circunstâncias que são capazes de comprovar a atividade de tráfico do acusado, a qual envolve trazer consigo e ter em depósito substâncias entorpecentes de comércio vedado. 



    Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 trata-se de crime de ação múltipla, respondendo por ele quem assim incorrer em qualquer de seus dezesseis verbos nucleares (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer). 



    Dessa forma, sendo encontrada certa quantidade de droga, maconha, prontas pra consumo, na posse do acusado, que os revenderia a terceiros, configurado está o tráfico ilícito de drogas na modalidade ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’. (…)



    Isto posto, conforme aventado pelo Ministério Público, o conjunto probatório dos autos é firme no sentido de apontar para a prática do delito de tráfico, descabendo, portanto, o pleito de desclassificação da conduta. O entendimento predominante é o de que a desclassificação só é cabível quando restam dúvidas a respeito da prática visando a difusão; todavia, o que se observa nos autos, como dito, é precisamente o contrário. (…)



    Por todo o exposto, verificando-se o arcabouço probatório carreado, não há que se falar em insuficiência de provas, havendo certeza quanto à prática do crime de tráfico pelo acusado, não sendo, portanto, caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    A fala dos próprios policias revela o contrário do que foi afirmado pelo acusado, sendo dotada de elevada credibilidade. Ressalta-se que os policiais, como funcionários públicos que são, possuem fé pública, de forma que seus depoimentos só podem ser desconsiderados mediante prova robusta, o que não é o caso. (…)



    Assim sendo, julgo procedente a denúncia e condeno RICARDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, em união estável, natural de São Miguel do Araguaia/GO, nascido em 26/09/1995, filho de Rosângela Batista da Silva e Leomar Cícero da Silva, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 



    Nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a fazer a dosimetria da pena ao acusado, observando-se o seguinte: 



    A) culpabilidade - está evidenciada nos autos, tendo agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável sua conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência de que atuava de forma contrária. Ademais, atento ao fato de não se poder verificar algo que aumente ou diminua a reprovabilidade social da conduta praticada, tenho esta circunstância como favorável; 



    B) antecedentes - favorável, conforme analisado acima; 



    C) conduta social - neutra, por não ter se comprovado nos autos o relacionamento social do acusado com a comunidade que integra;



    D) personalidade -favorável, por não constar nos autos elementos suficientes para sua aferição - in dubio pro reo;



    E) motivos - não prejudicam o acusado. Os motivos que levaram o acusado ao tráfico de entorpecentes não foram pormenorizados ou esclarecidos nos autos. Desta forma, não pode esta circunstância prejudicá-lo; 



    F) circunstâncias - não verifico circunstâncias que prejudiquem esta análise, estando o fato apenas incluído no âmbito de violação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em questão —favoráveis; 



    G) consequências - favoráveis ao acusado, uma vez que não extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico já tutelado pelo tipo penal. 



    H) comportamento da vítima - em nada contribuiu para a ocorrência do fato; 



    I) natureza e quantidade da substância entorpecente, e demais circunstâncias preponderantes (art. 42, da Lei de Drogas) - A natureza e a quantidade da droga apreendida não são suficientes para prejudicar o acusado, pois trata-se de entorpecente com baixo grau viciante, assim como as demais circunstâncias preponderantes (personalidade e conduta social) são favoráveis, conforme acima analisado - favorável.



    Assim, considerando as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, acima analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão pela prática de tráfico de drogas. 



    Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 



    Tendo em vista a previsão contida no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, ausente um dos requisitos (não se dedicar à atividade criminosa), não procedo a redução da pena. 



    Não existem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas, ficando inalterada a pena. 



    ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, fixo a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado. 



    O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, haja vista o disposto no art. 33, §2º, letra & do Código Penal. 



    Deixo de aplicar a pena de multa diante da situação financeira do acusado, o qual, inclusive é defendido pela Defensoria Pública. 



    A pena pecuniária será destinada ao Fundo Penitenciário do Estado de Goiás (FUNPES-GO), conforme determinação do Despacho/Oficio n° 0524/2015, da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia-GO. 



    Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal - quantidade de pena. 



    Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se a guia de recolhimento e oficie-se a Justiça Eleitoral comunicando as condenações, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal” (fls. 31-47, e-doc. 4 – grifos nossos). 



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento à apelação da defesa, nos termos do voto do relator, Desembargador Silvânio Divino de Alvarenga, para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, de ofício, alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A pena privativa de liberdade imposta foi readequada para dois anos e seis meses de reclusão. Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. I - O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, assim como o estado de flagrância, sendo dispensável autorização judicial para a realização de busca e apreensão, mormente ante a existência de fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. II - Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mormente porque idôneos os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, na mesma pessoa podem coexistir as acoes de usuário e traficante. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. III - Se o sentenciado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, impõe-se a concessão do benefício. DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIDO. IV - O regime de cumprimento de pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIDO. V - O apelante faz jus à benesse prevista no artigo 44 do Código Penal. Assim, fixada pena privativa de liberdade abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, substituo-as por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, nos moldes a ser definido pelo Juízo da Execução. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A REPRIMENDA. DE OFÍCIO, ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO” (fls. 126-127, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 762.333/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2022, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.



    2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando o acusado ficou assustado ao visualizar a guarnição, momento em que resolveram abordá-lo. Em sua posse foram encontradas 4 porções de maconha, tendo ele assumido a prática do comércio espúrio, bem como que havia mais entorpecentes em sua residência. De posse dessas informações, os agentes resolveram ingressar no imóvel, no qual apreenderam mais 7 porções da mesma droga e 1 balança de precisão. Ao todo foram apreendidas 11 porções de maconha, com peso total de 2,655 kg.



    3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 158, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria sustenta que “a prisão da paciente ocorreu de maneira ilegal, em grave ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão do paciente utilizaram de meios disconformes com a lei, baseando-se em mera suspeita, não havendo amparo, portanto, para ingressar na residência. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por desprover o recurso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a prisão do paciente se baseou na exclusividade de provas ilícitas. Vez que a mera suspeita formulada pelos policiais militares não configura motivo ensejador à busca pessoal e domiciliar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “afronta aos dispositivos constitucional e legais citados, vez que a busca não ocorreu medicante decisão judicial autorizativa e não se baseava em fundada suspeita” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala “a inconstitucionalidade/ilegalidade das provas obtidas, a qual já foi reconhecida em caso análogo, no julgamento do HC 138.565/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu por trancar a ação penal a que respondia o paciente ante a ilegalidade da busca e apreensão da substância entorpecente no interior do domicílio sem mandado judicial prévio e ausente qualquer indício de ocorrência de flagrante delito, tornando ilícita a prova obtida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “não cabe ao aplicador da lei impor hipóteses que o legislador não o fez. Mesmo porque, nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, mesmo que se entender que o estado de flagrante se mantém, não significa que a vaga suspeita de prática de crime coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Isso, porque a situação de flagrante, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, devendo ser passíveis individuação”. 



    Argumenta que “Pensar de maneira diferente, seria o mesmo que permitir a entrada em qualquer domicílio deste país, sob a desculpa da existência de um possível crime permanente. Deste modo, estar-se-ia ignorando totalmente o mandamento constitucional, que prevê a inviolabilidade dos domicílios, salvo nas hipóteses por ela mesmas elencadas. Portanto, reconhecer a violação ao direito fundamental à liberdade em decorrência da ilegalidade da decretação da prisão preventiva, no caso dos autos, é medida que se impõe, fazendo-se necessário reparar o grave constrangimento ilegal que sofre o paciente, sendo necessária a concessão da ordem, ainda que de ofício” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, REQUER a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente para obstar o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, com a suspensão dos efeitos da condenação, até julgamento do mérito do writ; e, ao final, a concessão da ordem para, reconhecendo que o acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, absolvê-lo do crime de tráfico de drogas com fundamento no artigo 387, inciso II, do Código de Processo Penal ou, ao menos, desclassificar a imputação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto tinha em depósito, para fins de tráfico, onze porções de maconha, com massa bruta de dois quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas, e uma balança de precisão, indicando a difusão da droga. 



    8. O juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO, na audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva. Tem-se na decisão:



    “Vê-se portanto que o juiz tem de adotar uma das três soluções. Examinando o auto de prisão em flagrante, em que pese toda argumentação lançada pela defesa, não identifiquei qualquer ilegalidade ou nulidade formal a justificar o relaxamento da prisão, tendo sido abordado pela policia militar quando indicado que se encontravam, em atitude suspeita na posse das drogas mencionadas no APF. Considerando tratar-se de crime permanente na modalidade ter em depósito, não vislumbro qualquer ilegalidade. Com relação à liberdade provisória, deixo de concedê-la, por entender presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e por serem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas, da prisão elencadas no art 319 do CPP, com a nova redação da Lei n° 12.403/2011, conforme passo a demonstrar. No presente caso restam preenchidos todos os pressupostos da prisão preventiva. A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelas declarações que formam o auto de prisão em flagrante e pela própria prisão em flagrante. Presentes também os motivos da medida extrema conforme preceitua o art. 312 do Código de Pr9cesso Penal, como forma de se garantir a ordem pública. Constato que a conversão da 'prisão' em flagrante de RICARDO BATISTA DA SILVA em preventiva é medida que se impõe porque restrição de sua liberdade se justifica em prol da CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O custodiado registra outras ações penais em sua folha de antecedentes criminais onde se lhe imputam crimes de roubo (art. 157 do Código Penal), de forma que se faz possível concluir tratar-se de sujeito que, caso seja colocado imediatamente em liberdade, poderá voltar à prática de novos delitos reforçados pela sensação de impunidade. Destaca-se ainda que agora foi autuado por prática de crime grave, que assola a paz da comunidade. O tráfico de drogas, como se sabe, se configura efetivamente como delito propulsor de outros crimes que são praticados tanto no meio da concorrência do mercado ilegal, quanto pelos próprios usuários que praticam novos delitos com o objetivo de sustentar o vício das drogas. Finalmente, cumpre salientar que o autuado, ainda que tenha negado a relação entre ele parte da droga que foi apreendida e da balança de precisão, acabou por confirmar, perante a Autoridade policial, que guardava certa quantidade de entorpecentes para USO próprio, de forma a justificar a manutenção de sua custódia preventiva, visando evitar a proliferação de novos crimes da mesma natureza. Para além disso, a considerável quantidade de droga que foi apreendida na posse do indiciado não indica tratar-se, ao menos inicialmente, da conduta de baixa reprovabilidade, mas sim, pelo contrário, aumenta a possibilidade de se vislumbrar urna maior periculosidade social da soltura do autuado. Nos termos da própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a situação em aii1isc indica pela possibilidade de se considerar registros de Inquéritos Policiais e Ações Penais que não possuam sentença de mérito condenatória com trânsito em julgado para a conclusão sobre a necessidade de custódia preventiva visando a manutenção da ordem pública (…)



    Por tal cenário, como dito, demonstra-se de modo irrefragável que a soltura do autuado representa risco real à manutenção da ordem pública, com, grande probabilidade de reiteração criminosa, porquanto poderá encontrar estímulos na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a sua constrição processual para garantia da ordem pública e evitar a rei